Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO ATENDIDOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ SOLUCIONADA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão atinente ao agravo de instrumento.
2. A embargante alega omissão e contradição quanto ao argumento de possibilidade de se mitigar a regra de impenhorabilidade de verba salarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Está em discussão se há omissão e/ou contradição no acórdão embargado ao não deferir a penhora de percentual do salário do devedor, em confronto com o entendimento sedimentado do STJ sobre o tema.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, embargos de declaração são cabíveis para sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material em uma decisão judicial, incluindo acórdãos. No entanto, não se destinam à rediscussão do mérito da causa, ou seja, não podem ser utilizados para questionar os fundamentos da decisão já proferida.
5. Os embargos de declaração, via estreita, podem ser utilizados para questionar vícios internos existentes no julgamento do recurso, como obscuridade, contradição ou omissão, que afetem a decisão judicial.
6. Inexistindo omissão ou contradição, mas apenas inconformismo da parte embargante com o entendimento adotado no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
7. Segundo o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, mesmo que os embargos de declaração sejam rejeitados, a matéria neles suscitada será considerada prequestionada se o tribunal superior identificar vícios no acórdão que justificariam a interposição dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.